Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700279-02.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOHN HERBERTY FERREIRA DE MOURA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Anulatória de Ato Administrativo n. 0706244-38.2024.8.07.0018, proposta por CRISTINO MEDEIROS DE SOUZA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 221599439 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau homologou o laudo pericial e seu complemento, por entender que a insurgência do demandado contra o Laudo não teve êxito em demonstrar a existência de irregularidades ou ilegalidade que tenha aptidão para infirmar a validade da prova produzida. Na oportunidade, determinou a expedição de RPV para pagamento dos honorários periciais, no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), e posteriormente, a intimação do ente distrital para efetuar pagamento do requisitório no prazo de 2 (dois) meses, bem como para providenciar o pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais) pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a ausência de resposta aos questionamentos técnicos sobre a metodologia adotada no laudo e as inconsistências apontadas configuram negativa de prestação jurisdicional adequada. Ressalta que a homologação do laudo pericial, tal como realizada, afeta a confiabilidade do ato judicial e prejudica o equilíbrio do processo, visto que elementos essenciais da prova pericial não foram confrontados com o rigor técnico e jurídico necessários. Assevera que o artigo 95, §3o do Código de Processo Civil estabelece que, na hipótese de gratuidade judiciária, o pagamento deve ser diferido para o final do processo. Ressalta que o pagamento antecipado gera riscos de ordem prática, pois caso o ente público seja vencedor na demanda, há uma possibilidade concreta de que os valores pagos a título de honorários periciais não possam ser recuperados, dada a condição econômica do beneficiário da gratuidade. Pondera que o pagamento antecipado compromete o patrimônio público e cria um cenário de vulnerabilidade para ambas as partes, sendo essencial sua revisão para garantir a legitimidade e a eficácia do procedimento judicial. Ao final, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a tramitação do processo de origem até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada: i) Nova análise técnica do laudo pericial, assegurando que as impugnações apresentadas sejam enfrentadas de maneira substancial e detalhada, conforme as exigências do contraditório e da ampla defesa; ii) O diferimento do pagamento dos honorários periciais para o final da demanda, condicionando-o ao resultado do processo, em conformidade com a sistemática prevista no artigo 95, §3o do CPC e os princípios constitucionais aplicáveis. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal em decorrência da isenção legal. É o relatório. Decido. Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que (o) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. O agravante alega suposto cerceamento de defesa na origem, decorrente da falta de resposta aos questionamentos técnicos sobre a metodologia adotada no laudo e as inconsistências apontadas na análise pericial. No caso em apreço, além de tal questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo aos supostos vícios contidos no laudo pericial poderá ser arguido como preliminar em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença a ser exarada nos autos da Ação de Anulatória de Ato Administrativo n. 0706244-38.2024.8.07.0018. Por certo, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, uma vez que eventual reconhecimento de vício no laudo pericial, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, permitirá ao agravante, desde que acolhida sua tese, a nomeação de novo expert para a realização da perícia. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, (A)s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. Homologação de laudo pericial. Inadmissibilidade. Taxatividade do rol do art. 1.015 do cpc. Tema 988 do stj. Inaplicabilidade. Urgência não verificada. I. Caso em exame 1. Agravo Interno visando à reforma de decisão que negou seguimento a Agravo de Instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar, à luz do Tema 988 do STJ, o cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão que homologa laudo pericial em ação de repactuação de dívidas. III. Razões de decidir 3. A decisão que, em fase cognitiva, rejeita impugnação e homologa laudo pericial contábil produzido durante instrução probatória em ação de repactuação de dívidas não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, pois alheia ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 4. A hipótese em apreço não permite o conhecimento do recurso de agravo de instrumento sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), pois não se verifica o requisito da urgência, decorrente da inutilidade futura do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, devendo ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. IV. Dispositivo 5. Agravo Interno conhecido e não provido. --------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: Tema 988 do STJ. (Acórdão 1955675, 0739342-68.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 02/01/2025.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 2. Ausentes os elementos fático-legais indicativos de urgência, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1880181, 0709006-81.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024.) – grifo nosso. Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido - Homologação de laudo pericial e indeferimento de produção de provas - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. Litigância de má-fé. 1. A decisão que, na fase cognitiva, homologa laudo pericial e indefere a produção de provas não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. 4. Litigância de má-fé não configurada. (Acórdão 1632716, 07138426820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. A decisão recorrida se limitou a indeferir impugnação ao laudo pericial. 4. Na hipótese, não se verifica urgência na análise da questão, a qual poderá ser suscitada como preliminar de apelação, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil, oportunidade em que a tese será analisada pelo Tribunal, com base na argumentação lançada na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636134, 07138902720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar em sede de recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO ADMITO O AGRAVO DE INSTRUMENTO no ponto em que pretendia devolver ao Tribunal tema ínsito à homologação do laudo pericial. Porque presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, ADMITO APENAS PARCIALMENTE o agravo de instrumento naquilo que tange ao pedido de pagamento dos honorários ao final do processo. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se encontram configurados os pressupostos legais para que seja imputado ao agravante o ônus de arcar com o pagamento antecipado dos honorários periciais. No caso em apreço, o autor pretende a anulação de ato administrativo que o considerou inapto na etapa de avaliação médica do Concurso Público para ingresso no cargo de Soldado Policial Militar da PMDF, permitindo que prossiga às etapas seguintes do certame. Em razão da falta de conhecimento técnico, a magistrada de primeiro grau determinou de ofício a realização de perícia médica na área de oftalmologia para aferir se a doença ocular do autor tem o condão de incapacitá-lo total ou parcialmente para o exercício do cargo que almeja, consoante decisão de ID 204188032, origem. No caso particular de prova pericial determinada de ofício pelo magistrado, as despesas serão rateadas pelas partes, conforme a regra específica do artigo 95 do Código de Processo Civil. No caso de a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça, as despesas deverão ser custeadas pelo Poder Público, in verbis: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. § 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o. § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. § 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto noart. 98, § 2o. (grifonosso) Na hipótese em exame, constata-se que foram fixados os honorários periciais no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), sendo repartido igualmente entre a parte autora e parte requerida, ou seja, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 25% (vinte e cinco por cento) para cada um dos requeridos, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, consoante decisão de ID 204188032, origem. Ressalta-se que, na ação originária, o autor é beneficiário de gratuidade de justiça (ID 193874925), e o Instituto AOCP efetuou o depósito judicial de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente aos honorários periciais – ID 213660743, tendo inclusive já sido expedido alvará de levantamento ao perito (ID 222198737). Verifica-se que na decisão recorrida (ID 221599439, origem), o Juízo a quo determinou a expedição de RPV para pagamento dos honorários periciais, no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), e posteriormente, a intimação do ente distrital para efetuar pagamento do requisitório no prazo de 2 (dois) meses, bem como para providenciar o pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais) pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. O agravante alega que, na hipótese de gratuidade judiciária, o pagamento dos honorários periciais deve ser diferido para o final do processo, pois há uma possibilidade concreta de que os valores pagos não possam ser recuperados pelo agravante, além de comprometer o patrimônio público. Contudo, não prospera tal alegação, pois de acordo com o disposto no artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, em caso de prova pericial determinada de ofício pelo magistrado, as despesas do expert serão rateadas e adiantadas pelas partes. Ressalta-se que nas hipóteses em que a prova pericial for necessária à resolução da causa, o ônus financeiro da parte hipossuficiente é suportado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal - TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta 116/2024. Ademais, o ínfimo valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a ser suportado pelo agravante, é incapaz de comprometer o patrimônio público, além de ser facilmente recuperado, caso o ente público seja vencedor na ação. É de se verificar, portanto, que foram devidamente avaliadas as peculiaridades do caso específico, e em um exame perfunctório, mostra-se acertada a determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, para pagamento em 60 (sessenta) dias. Dessa forma, a pretensão deduzida pelo agravante carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, ADMITO PARCIALMENTE o agravo de instrumento e, nessa extensão, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025 às 12:10:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.